Tribunal: TJBA
Processo: 8003212-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003212-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: MARILENE ARCANJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATTY INGLEDY DOS SANTOS AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS 30.03.2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, e fixar compensação por dano moral em R$ 6.000,00, admitida a compensação com valor creditado na conta da autora, além das verbas de sucumbência em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a incidência de prescrição trienal ou regra do art. 205 do Código Civil, a existência de decadência do art. 178 do Código Civil, a validade do negócio jurídico diante da impugnação de assinatura e a distribuição do ônus probatório à luz dos arts. 428 e 429 do CPC, a configuração de dano moral e o quantum fixado, a repetição do indébito com observância da modulação definida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao marco temporal de 30.03.2021, a manutenção da compensação do valor creditado, bem como a disciplina de honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Afasta-se a alegada prescrição trienal, pois a pretensão deduzida em contexto contratual sujeita-se, à época dos fatos, ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e o pedido declaratório de inexistência de relação contratual não se submete ao art. 206, § 3º; rejeita-se, igualmente, a decadência do art. 178 do Código Civil, por não se tratar de anulação de negócio válido, mas de alegada inexistência de contratação.
4. Impugnada a assinatura, cessa a fé do documento particular até prova em contrário, incumbindo ao apresentante demonstrar a autenticidade, conforme arts. 428, I, e 429, II, do CPC. À míngua de prova técnica que ateste a veracidade da firma, mantém-se a conclusão pela inexistência do vínculo contratual, em consonância com a proteção do consumidor prevista no art. 6º do CDC e com a orientação do STJ firmada no Tema 1.061.
5. Reconhecida a inexistência da contratação, os descontos sobre verba alimentar são indevidos. O montante de R$ 6.000,00 a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, à falta de elemento específico que imponha redução.
6. A repetição do indébito rege-se pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. Em atenção à modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS, a devolução em dobro, independentemente de prova de má-fé, aplica-se apenas aos pagamentos efetuados após 30.03.2021, permanecendo, quanto aos anteriores, a restituição simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor, não comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que a restituição do indébito se opere de forma simples até 30.03.2021 e, exclusivamente quanto às parcelas pagas após essa data, em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 178 e art. 205 do Código Civil. Arts. 428, I, 429, II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA. STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003212-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
MARILENE ARCANJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .